Tribunal: STF
Processo: RE 788022
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-02
Data de publicação: 2018-03-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA.



    1. Os Procuradores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não detêm legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, nem para interpor recursos nessa ação, nos termos do art. 103, III, da Constituição Federal e do art. 90 da Constituição do Estado de São Paulo.



    2. No controle concentrado, há necessidade de manifestação da vontade política de recorrer pelo órgão legitimado. Inocorrência na hipótese.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.